Tribunal: TJDFT
Processo: 0705733-94.2020.8.07.0013
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO À ADOÇÃO. PROCESSO SENTENCIADO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ARQUIVAMENTO. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE. APLICAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. DECISÃO SURPRESA. ERROR IN PROCEDENDO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. RENOVAÇÃO DO CADASTRO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO INTEMPESTIVO.
1. A decisão impugnada determinou o arquivamento do processo e a retirada do nome dos autores do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento (SNA). O Estatuto da Criança e do Adolescente não especifica qual recurso cabível na hipótese discutida nestes autos.
2. Na prática, em virtude das consequências da inércia dos autores, a decisão interlocutória impugnada extinguiu o processo. Diante do princípio da instrumentalidade das formas (CPC, art. 188) e da fungibilidade recursal, é possível conhecer a apelação.
3. O CPC, art. 10, dispõe que o Juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. É a garantia de não surpresa expressamente prevista em lei.
4. A jurisprudência do STJ orienta que não há violação ao CPC, art. 10, quando a demanda estiver devidamente exposta, com delimitação do pedido e da causa de pedir, e o Magistrado meramente aplica a lei ao caso concreto independentemente de oitiva prévia, mesmo que as partes não tenham mencionado o dispositivo incidente.
5. De acordo com a Resolução no 2089/2019 do CNJ, expirado o prazo trienal previsto no ECA, art. 197-E, § 2o, “a habilitação será suspensa por 30 dias, durantes os quais o postulante poderá solicitar a renovação”. Decorrido, contudo, “o prazo de 30 dias sem que o pretendente renova sua habilitação, esta será arquivada, com imediata inativação no sistema” (Resolução no 289/2019, Anexo I, art. 2o §§ 1o e 3o).
6. Como o pedido de renovação dos autores foi apresentado de forma intempestiva, um mês após a data de vencimento, não há como acolher o pedido de prosseguimento do feito.
7. O interesse maior do pedido de renovação é dos pretendentes que, por isso, têm a obrigação de atualizar seus dados e de acompanhar a fase pós sentença de habilitação. Em razão disso, das características do processo de jurisdição voluntária e do princípio da especialidade, não há obrigação do Juízo de intimar os pretendentes nessa segunda etapa para demonstrar interesse ou alertar sobre prazos pendentes.
8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.